Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inexigibilidade de conduta diversa. Confissão informal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é caso de absolvição com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa; (ii) se a confissão informal aos policiais pode ser reconhecida como atenuante.
III. Razões de decidir
3. Havendo outros meios legais para a proteção contra eventuais desavenças e ameaças sofridas pelo réu, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar não pode ser acobertado com inexigibilidade de conduta diversa.
4. Confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem -- desprovida de qualquer registro formal e realizada fora de estabelecimento estatal público e oficial -- não pode ser reconhecida como atenuante.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14; CP, art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 13/3/2025; TJDFT, acórdão 1323262, 00018706020188070008, Rel. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 17/3/2021.